Tribunal: TJDFT
Processo: 0728747-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENÇÃO. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLANILHA APRESENTADA PELO EXEQUENTE.
1. O cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais (verba de natureza alimentar), deve prosseguir regularmente quando a planilha de cálculos apresentada pelo credor está de acordo com os honorários devidos.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.